Tribunal: TJSP
Processo: 2026417-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO RÉU – Elementos que evidenciam a necessidade da benesse – Agravante que não aufere vultosos rendimentos – Art. 99, § 2o, do CPC/2015 – Contratação de advogado particular que não impede a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC/2015 – Decisão reformada – RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO RÉU – Elementos que evidenciam a necessidade da benesse – Agravante que não aufere vultosos rendimentos – Art. 99, § 2o, do CPC/2015 – Contratação de advogado particular que não impede a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC/2015 – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026417-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante MASSARU
OGAWA, são agravados GERALDO PANCIERA, MARIA HERMELINDA MISSAO
PANCIEIRA, WILSON PANCIERA e SOLANGE APARECIDA SAVAREZE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026417-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9531
2
VOTO No 9.531
Agravo de Instrumento n. 2026417-58.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Rio Claro
Juiz(a): Dr(a). Joélis Fonseca
Agravante: MASSARU OGAWA
Agravados: GERALDO PANCIERA e OUTROS
AÇÃO
DE
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
C.C.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL INDEFERIMENTO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO RÉU
Elementos que
evidenciam a necessidade da benesse Agravante que não aufere
vultosos rendimentos Art. 99, § 2o, do CPC/2015 Contratação
de advogado particular que não impede a concessão do benefício,
nos termos do art. 99, § 4o, do CPC/2015 Decisão reformada
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de extinção de condomínio c.c.
arbitramento de aluguel, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça postulado pelo réu.
Sustenta o agravante, em síntese, que para o deferimento
da gratuidade da justiça não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, bastando
a impossibilidade de custeio do processo.
Afirma que os bens objeto da lide não lhe pertencem com
exclusividade (sendo os agravados os coproprietários). Destaca que recebeu os imóveis
por doação realizada por seus genitores.
Defende que a contratação de advogado particular não
impede a concessão da benesse, explicando que efetuará o pagamento dos honorários
em muitas parcelas, justamente em razão de sua capacidade financeira. Argumenta que
sofre de doença cardíaca, estando impossibilitada de exercer outras atividades,
sobrevivendo apenas com sua aposentadoria.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
recurso para que a gratuidade da justiça seja concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026417-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9531
3
O efeito suspensivo foi deferido as fls. 340/341.
Em cumprimento ao quanto determinado por esta Relatoria,
o agravante apresentou esclarecimentos e documentação complementar as fls. 345/356.
Contraminuta as fls. 360/363.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O Novo Código de Processo Civil regula a gratuidade da
justiça em seus arts. 98 e seguintes.
O art. 99, § 2o, do CPC, dispõe que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
No caso em comento, o documento de fl. 352 demonstra
que o agravante recebe aposentadoria de R$ 2.434,00, quantia que não se mostra
incompatível com o benefício pretendido.
Além disso, certo que a contratação de advogado particular
não impede a concessão da benesse, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC/2015.
Deve ser levado em consideração, também, a afirmação
aduzida em contestação, de que os imóveis que são objetos da lide são de
copropriedade dos agravados, ao passo que todas as despesas de manutenção são
custeadas exclusivamente pelo agravante. Acresça-se que, embora afirmem, os
agravados não comprovaram que o agravante receba alugueres com tais bens,
inexistindo qualquer prova de tal fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026417-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9531
4
De igual modo, inexistem provas de que o agravante possua
a propriedade dos demais imóveis informados em contraminuta, assim como não resta
minimamente comprovada a afirmação de que o agravante trabalha em oficina mecânica,
não tendo os agravados apresentado quaisquer documentos.
Por fim, ao contrário do afirmado pelos agravados, o extrato
bancário do agravante (fls. 354/356) não demonstra o depósito de vultosas e frequentes
quantias, mas apenas da quantia total de R$ 1.822,33, o que, no período de seis meses,
não representante montante capaz de modificar substancialmente a capacidade
financeira do agravante.
Em suma, comprovando o agravante que não aufere
rendimentos vultosos, bem como inexistindo elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais, de rigor a concessão da gratuidade da justiça.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora